Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Processo n. 0733330-74.2020.8.07.0001 Embargante(s) Iran Fonseca Borges Embargado(s) Banco Bradesco S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora